Tribunal: STF
Processo: ARE 1396238
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 2):



    “POLICIAL MILITAR – PERDA DE GRADUAÇÃO DE PRAÇA - CASSAÇÃO DOS PROVENTOS - AÇÃO RESCISÓRIA - DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR E VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO – INVOCOU A EXISTÊNJCIA DE REGIME PRÓPRIO AOS MILITARES, ANALOGIA IN MALAN PARTEM E AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CONGRUÊNCIA E/OU ADSTRIÇÃO, EM VIRTUDE DE INEXISTÊNCIA DE LEI QUE AUTORIZE A CASSAÇÃO DOS PROVENTOS DECORRENTES DA INATIVIDADE – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE EXIGE A REAL VIOLAÇÃO LITERAL DE NORMA JURÍDICA – PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RESCINDENDA - AÇÃO IMPROCEDENTE O v. acórdão não merece qualquer reparo porque não estão presentes as hipóteses legais ensejadoras da Ação Rescisória, que é medida excepcional para desconstituir o trânsito em julgado da decisão de mérito, haja vista a necessidade da preservação da coisa julgada e da segurança jurídica, pois o art. 966, inciso V, do novel Código de Processo Civil exige que esta decisão tenha violado manifestamente norma jurídica e não caracterize apenas mera divergência interpretativa das posições sobre a matéria de direito invocada, até porque tal circunstância não justifica a sua propositura. Ademais, a questão da cassação dos proventos já foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal e como à época dos fatos o militar ainda encontrava-se em atividade, decreta-se a cassação dos proventos obtidos posteriormente à prática infracional, nada impedindo que o tempo de serviço e as contribuições pagas para a obtenção de aposentadoria junto ao regime geral de previdência sejam aproveitados. Inaplicabilidade do inciso II do art. 966 do CPC.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II, XXXVI, e LV; 6º, § 1º; e 40, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que “O Tribunal Militar paulista simplesmente se nega a cumprir o que já foi decidido no bojo do julgamento de mérito do Tema 358 da Repercussão Geral do STF (ID 289320), sob pretexto de que cassação de aposentadoria não se trataria de matéria previdenciária.” (eDOC 17, p. 10).



    Aduz-se, que: 



    “Os proventos de aposentadoria tem natureza alimentar e a cassação do benefício, importa em relegar o servidor e sua família à situação de absoluta indigência, privando-o de recursos indispensáveis à sua sobrevivência, justamente no momento que não ostenta plenas condições de trabalho, motivo pelo qual liminarmente se faz imprescindível a intervenção judiciária, no sentido de imediatamente anular a decisão de cassar proventos de aposentadoria do Recorrente. Há total ilegalidade da decisão que determinou a cassação da aposentadoria do Recorrente, com indevida roupagem de sanção disciplinar, em evidente rota de colisão e afronta direta à nova ordem constitucional, trazendo inclusive riscos ao erário.” (eDOC 17, pp. 14/15) 



    A Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 280 do STF, e, ainda ao entendimento de que eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria de forma reflexa e que “diferentemente do que quis fazer crer o Recorrente –, pela análise deste caso, constata-se que a matéria ora agitada não guarda qualquer similitude com a controvérsia estabelecida nos autos do Recurso Extraordinário nº 601146/STF, relativo ao mencionado Tema nº 358, de Repercussão Geral, do STF.” (eDOC 22, p. 3)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na constatação de que incide “à espécie o óbice da súmula 280 do STF, e, ainda ao entendimento de que eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria de forma reflexa e que “diferentemente do que quis fazer crer o Recorrente –, pela análise deste caso, constata-se que a matéria ora agitada não guarda qualquer similitude com a controvérsia estabelecida nos autos do Recurso Extraordinário nº 601146/STF, relativo ao mencionado Tema nº 358, de Repercussão Geral, do STF.”” (eDOC 22, p. 3). Contudo, a agravante deixou de impugnar tais fundamentos, limitando-se a reafirmar a necessidade de reforma da decisão recorrida. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente